Tribunal: TJMT
Processo: 1000761-48.2020.8.11.0093
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000761-48.2020.8.11.0093
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELIZABETE DO NASCIMENTO IZEL - CPF: 290.225.252-87 (RECORRENTE), JAQUELINE PERES LESSI - CPF: 731.851.321-49 (ADVOGADO), ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 572.132.081-87 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000761-48.2020.8.11.0093

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Feliz Natal/MT

Recorrente(s):

Elizabete do Nascimento Izel

Recorrido(s):

Banco BMG S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 de maio de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. . PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL EM RAZÃO DE NECESSIDADE DE PERÍCIA NÃO ACOLHIDA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATO COM INFORMAÇÃO EXPRESSA DA MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO. SAQUE REALIZADO. PAGAMENTO MÍNIMO DAS FATURAS MENSAIS POR MEIO DE DÉBITO NO BENEFÍCIO DO AUTOR. DANO MATERIAL INDEVIDO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E DEFEITO DE INFORMAÇÃO. CONTRATO ASSINADO PELO CONSUMIDOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
O juiz, na posição processual de destinatário da prova, deve aquilatar a necessidade de sua produção, a fim de formar o seu convencimento, dispensando as que se mostram meramente protelatórias ou incapazes de modificar substancialmente o seu entendimento, devendo ser rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa em razão da necessidade de produção de prova pericial.

2.
Beira a má-fé a alegação do Recorrente de que a assinatura aposta no contrato é falsa, visto que
a assinatura do contrato é semelhante dos demais documentos apresentados nos autos
, além disso, foram juntadas cópias do comprovante de endereço no nome da autora e o histórico de créditos emitido pelo INSS, no momento da contratação do empréstimo consignado, bem como os descontos são realizados desde o ano de 2018 e a ação somente foi ajuizada em 14.11.2020, ou seja, dois anos após a realização do contrato (04.06.2018), e apesar das alegações de que tentou solucionar o problema administrativamente, inexiste nos autos, qualquer prova nesse sentido.

3. Em contrapartida a instituição financeira alega que houve a contratação de empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito consignado, no presente caso, restou comprovado à contratação nos termos do
“CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO”
com autorização para desconto em folha de pagamento. Assim, não prospera a versão contida na exordial e nas razões recursais, conforme abaixo demonstrado:

4. Cabe acrescentar que foi realizado o TED para conta de titularidade da autora em 06.06.2018, conforme abaixo se vê:

5. Desta forma, se houve utilização pela Reclamante do benefício oferecido pelo cartão e ausente à prova do pagamento das faturas, lícita é a cobrança dos valores mínimos dessas contas em sua folha de pagamento, conforme previsão contratual nesse sentido.

6. E
ntendo que restou comprovada
a má-fé na alegação da Recorrente de que não possui relação jurídica com o banco reclamado, tendo em vista a juntada do contrato devidamente assinado e transferência bancária para a conta corrente de titularidade da autora.

7.
Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte do Reclamante, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.

8. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício

9. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, resolvendo o mérito do processo (CPC, art. 487, I). CONDENO a Autora por litigância de má-fé no patamar de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, bem como em honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 2o). Reconhecida a má-fé, indefiro a concessão de gratuidade de justiça à Autora, até porque a hipossuficiência não passou de mera alegação, razão pela qual a CONDENO ao pagamento das custas processuais, além dos honorários advocatícios já fixados (Lei 9.099/95, art. 55, parágrafo único, I, c/c CPC, art. 81, “caput” e § 1o)..”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

10. Recurso improvido. Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, não há que se falar em gratuidade de justiça, revogada neste momento. Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, por já ter sido condenado em primeiro grau.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023